Tribunal: TJDFT
Processo: 0708369-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Processo : 0708369-38.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão[1] em ação de execução, que deferiu a inclusão do nome dos executados, aqui agravantes, na Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Os agravantes alegam que o agravado “está se utilizando de meios para exigir providências do juízo que poderiam perfeitamente ser tomadas pela própria parte”, mediante pagamento de encargos. Afirmam que a razão do pedido de inclusão dos devedores no CNIB foi justamente o rastreamento de bens dos devedores no território nacional, embora inexista comprovação de qualquer tentativa de dilapidação patrimonial. Questionam que o agravado sequer realizou pesquisas de bens por meio dos cartórios de registro de imóveis. Asseveram que o CNIB “tem como objetivo garantir rapidez, eficiência e qualidade no cumprimento das determinações judiciais exclusivamente relacionadas com indisponibilidade de bens, em homenagem à segurança jurídica, não se destinando à localização de bens de devedores”. Declaram que a jurisprudência do TJDFT está pacificada no sentido de que: “a) não é razoável transferir para o Poder Judiciário o encargo de realizar pesquisa de interesse patrimonial que pode ser feita pela própria parte interessada; b) que a inscrição no CNIB não se destina ao “rastreamento” de bens dos devedores; c) que sua utilização deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito, o que não ocorreu na espécie”. Concluem afirmando que a decisão hostilizada atenta contra o princípio da menor onerosidade ao devedor. Pedem a concessão da tutela de urgência para afastar a inclusão do nome dos agravantes no CNIB ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. O recurso não pode ser admitido. Da detida análise dos autos originários, verifico que o juízo de origem apenas deferiu a inclusão dos devedores na Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB, o que poderá resultar, ou não, penhora de bens dos executados-agravantes. De fato, o mero deferimento de pesquisa de bens dos executados não possui aptidão de causar-lhes, desde logo, qualquer prejuízo, a fim de autorizar o recurso. Com efeito, caso a diligência seja exitosa para realização da penhora, dela serão imediatamente intimados os executados (art. 841 do CPC), que poderão impugná-la. Não cabe impugnação prévia, até por falta de interesse, pois, se por um lado não se pode afastar previamente a diligência para possível penhora – em prol da efetividade da tutela executiva –, por outro lado, não se pode afirmar, desde logo, que a constrição incidirá sobre bens impenhoráveis. Aliás, cumpre registrar que inexiste preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o princípio da efetividade da tutela executiva, conforme está assentado na jurisprudência do STJ. Nesse passo, se o juízo da execução adota alguma medida em favor da celeridade e efetividade processuais, a princípio, falece ao devedor justo motivo, legitimidade e interesse recursal para impugná-la imediatamente. Portanto, a simples ordem de inclusão do nome dos executados no CNIB para possível penhora de bens ainda indeterminados não passa de mero despacho ordinatório, não passível de recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC. Além do mais, como ainda não houve impugnação à penhora, nem poderia antes de efetivada a constrição de bens, inviável o conhecimento da matéria pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: [...] 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe 13.06.2016) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO/PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juiz prolator da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (AGI 2016.00.2.010632-3, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016) Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 84396762 dos autos na origem (processo n. 0006713-98.2014.8.07.0011).